Tribunal: TJDFT
Processo: 0005760-20.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO-GERAL DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A Constituição Federal (CF) institui a ordem econômica, sob o fundamento da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, e tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170). Para tanto, orienta-se pelos princípios da propriedade privada, da função social da propriedade e da livre concorrência.
2. Em âmbito infraconstitucional, a Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, densifica o comando constitucional com três diretrizes: 1) preservação da empresa; 2) maximização dos ativos; e 3) preservação dos trabalhadores.
3. O § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 excepciona a regra dos créditos sujeitos à recuperação judicial: "Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."
4. Na hipótese, o banco apresenta Cédula de Crédito Bancário emitida pela empresa no valor de R$ 570.000,00. O valor da garantia foi fixado em R$ 375.060,00 (65,80% do valor do título de crédito) e foram dados três bens móveis como garantia do pagamento.
5. Há necessidade de tratamento diverso entre a parte destinada ao patrimônio de afetação da empresa recuperanda dos demais créditos voltados para as obrigações gerais. Essa distinção é relevante, pois a primeira tem regime de responsabilidade próprio e somente responde com os bens que funcionam como garantia dos credores fiduciários. A extrapolação desse limite ofende a própria racionalidade do sistema protetivo à preservação da empresa. A interpretação teleológica do dispositivo impõe a observância ao plano de recuperação naquilo que excede ao ajuste celebrado entre as partes, sob pena de comprometer a continuidade da atividade empresarial e, consequentemente, a proteção aos trabalhadores.
6. Estabelece o art. 86 do CPC que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. No caso, em razão da sucumbência recíproca, o juízo condenou as partes em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada patrono. o juízo reconheceu como extraconcursal o equivalente a 65,8% e 34,2% como integrante do plano de recuperação. Houve desacerto entre o valor reconhecido em juízo como crédito de natureza extraconcursal e a proporção da sucumbência fixada. É necessária a alteração do percentual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.